Tribunal: TJSP
Processo: 2072298-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Câmbio
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - cédula de crédito bancário - incompetência arguida em exceção de pré-executividade acolhida pelo Juízo - ação revisional distribuída previamente - decisão que, reconhecendo a prevenção, determinou a remessa da execução para o 17o Juízo da Unidade Estadual de Direito Bancário de Santa Catarina - prevenção que não é critério de determinação

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - cédula de crédito bancário - incompetência arguida em exceção de pré-executividade acolhida pelo Juízo - ação revisional distribuída previamente - decisão que, reconhecendo a prevenção, determinou a remessa da execução para o 17o Juízo da Unidade Estadual de Direito Bancário de Santa Catarina - prevenção que não é critério de determinação da competência - cláusula de eleição de foro - legalidade na estipulação - inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - abusividade da cláusula, neste momento, não evidenciada - execução a prosseguir no foro de eleição - agravo provido.